Tribunal: TJDFT
Processo: 0753023-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753023-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE LUIZ PEDRASSANI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente DANIELA BRITO DE OLIVEIRA contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0705311-65.2019.8.07.0010) apresentado contra o JOSÉ LUIZ PEDRASSA, que, ao julgar a impugnação à penhora manejada pelo executado, reconheceu que o imóvel se trata de bem de família e desconstituiu a penhora, nos seguintes fundamentos. Como não há pedido para concessão de gratuidade de justiça nesta seara recursal e não se verifica dos autos originários que o aludido benefício foi concedido em favor da exequente, intime-se a agravante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.